Tribunal: TJDFT
Processo: 0016516-75.2013.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Compulsando os autos, verifico que o Ente Devedor manifestou-se apresentando a planilha de cálculos e noticiando a inexistência de cessões registradas em nome do(a) credor(a). Assim, homologo os cálculos expostos na planilha anexada aos autos (ID 13776541) no que se refere ao “adiantamento” preferencial e determino a intimação do(a)(s) credor(a)(es) preferencial(is) ESMERALDA TEREZA FREIRE DE FARIA para comparecer ao Posto de Atendimento do Banco de Brasília (BRB), localizado no térreo do Fórum da Circunscrição Judiciária do Guará, no dia 07 de fevereiro de 2020 das 14h às 17h, oportunidade em que, não havendo controvérsia, o(a)(s) aludido(a)(s) credor(a)(es) receberá(ão) de imediato o alvará de pagamento. Intime(m)-se, ainda, o(s) credor(es) presentes na tabela abaixo, na pessoa de seu(sua) advogado(a), para comparecer(em) ao Posto de Atendimento do Banco de Brasília (BRB), localizado no térreo do Fórum da Circunscrição Judiciária do Guará, no dia 07 de fevereiro de 2020 das 14h às 17h, oportunidade em que, não havendo controvérsia, o(a)(s) aludido(a)(s) credor(a)(es) receberá(ão) de imediato o alvará de pagamento. - CREDOR(A) CPF 1 ABADIA DA SILVA PEREIRA 228.530.571-00 2 ALDO DE ALMEIDA SANTOS 002.257.701-72 3 ANA LUCIA DE MESQUITA MACEDO 084.578.591-53 4 ANTONIA CRUZ MORAIS 150.437.701-04 5 CELMO DE ASSIS MONTEIRO 151.507.121-91 6 CYNTIA LEILES FERREIRA 894.692.911-15 7 DENISE HELENA DE SOUZA CARDOSO SALES 826.722.458-00 8 DILMA ROCHA GOMES 179.904.161-15 9 DINARTE MIGUEL DE OLIVEIRA 107.796.632-68 10 DIVA MARIA SOARES VIANA 049.477.032-53 11 EDILEUSA MARIA DE SOUSA 376.000.441-53 12 ELIANA SOARES CARDOSO 539.598.501-82 13 ELIANE MARIA ANDRADE DO REGO 186.320.921-20 14 ELOISA TRINDADE DOS SANTOS 120.918.121-53 O(s) alvará(s) foi(ram) expedido(s) em nome do(s) respectivo(s) credores, na hipótese do parágrafo segundo e em nome do(s) advogado(s), na hipótese do parágrafo terceiro, levando-se em consideração os documentos acostados aos autos. Assim, tendo em vista os princípios da celeridade, da eficiência e da economia processual, bem como a sobrecarga de trabalho desta Coordenadoria não será possível seu(s) cancelamento(s) para reexpedição em nome do credor ou de outro(a) procurador(a), mesmo que tenha(m) procuração nos autos. Nesse último caso, a procuração deverá ser apresentada à instituição bancária. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a EXTINÇÃO PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) supracitados, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome do(a) credor(a) supracitados da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. Expeça(m)-se a(s) respectiva(s) ordem(ns) de levantamento, juntando-se via nos presentes autos. Dê-se vista do precatório em epígrafe à Procuradoria-Geral do Distrito Federal para ciência. 2. Expeça-se a certidão de inventário referente ao credor CLELIA BORGES PAES LANDIM TRINDADE, requerida no ID 13895844. Publique-se. Brasília, 30 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios